Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734894-52.2024.8.07.0000 RECORRENTES: FATIMA AFRODITE DE ALENCAR PAULINO, DANIELLE CHRISTINE DE ALENCAR PAULINO, MARCIO LUIZ DE ALENCAR PAULINO RECORRIDO: WELLINGTON RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de nulidade processual em razão da ilegitimidade ativa e passiva ad causam e do prejuízo aos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as nulidades suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados são suficientes para anular a decisão e julgar extinto o processo por ilegitimidade ativa e passiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC. 4. A invocação da nulidade por ilegitimidade passiva após quase 12 anos de trâmite processual (fase de conhecimento e início da execução) configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais. 5. A questão relativa à ilegitimidade ativa foi suscitada na impugnação. No entanto, a questão já havia sido analisada em sentença, a qual não houve insurgência na apelação, configurando-se a preclusão, conforme o artigo 507 do CPC. 6. Não há se cogitar em prejuízo aos executados porquanto na fase de conhecimento o Espólio apresentou as defesas necessárias. Já na fase executiva, devidamente constituídos os herdeiros, todos apresentaram a impugnação ao cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A arguição tardia de nulidade processual, após o início da fase de cumprimento de sentença, caracteriza nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e vedada pela jurisprudência do STJ. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e se já preclusa a discussão sobre o tema. 3. A invocação da nulidade por ilegitimidade passiva ad causam após quase 12 anos de trâmite processual (fase de conhecimento e início da execução) configura nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ, por contrariar o princípio da boa-fé processual e a estabilidade dos atos processuais.” Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 18, 278 e 525, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrido, que jamais foi sócio da empresa objeto da lide, atuando apenas como intermediário na venda; b) artigos 1.991 e 1.997, ambos do Código Civil, e 796 do CPC, defendendo a inexistência jurídica do espólio de Dalvanízia Souza de Alencar Paulino à época da sentença, pois a partilha já teria sido concluída por escritura pública, exigindo a citação dos herdeiros. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 18, 278, 525 e 796, todos do CPC, 1.991 e 1.997, ambos do CC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ocorre que a ilegitimidade ativa foi analisada no mérito da sentença proferida na ação de cobrança, processo referência no 008999-32.2012.8.07.0007 (2012.07.1.009343-7), consoante demonstrado ao ID 36516511 dos referidos autos. (...) Sendo assim, transitado em julgado o Acórdão no 939387 em 02/06/2016, preclusa a discussão acerca da ilegitimidade ativa. (...) O princípio da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC/2015) veda o chamado venire contra factum proprium, ou seja, agir de forma contraditória em prejuízo da parte contrária. No caso, nem o espólio nem os herdeiros arguiram a ilegitimidade passiva no momento adequado, tendo se manifestado quanto ao tema apenas agora, na fase de cumprimento de sentença, após a determinação de substituição processual pelo Juízo Singular (ID 96746140 dos autos de origem). Há de se destacar, ainda, que o Espólio participou do processo por anos, cerca de 12 anos, não podendo agora, oportunisticamente, levantar essa tese”. (ID 72749615). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Estão sujeitas à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, inclusive as de ordem pública" (AREsp n. 2.975.624/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). E ainda “A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão. A arguição em momento posterior configura nulidade de algibeira, proscrita no ordenamento jurídico brasileiro” (AREsp n. 2.864.420/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021